Tribunal: TJMT
Processo: 1010668-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010668-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LORENA GABRIELLY CARVALHO DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), L. G. C. D. S. - CPF: 078.958.391-79 (AGRAVADO), CAROLINE CARVALHO SANTOS - CPF: 063.511.801-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme o art. 23, II, da Constituição Federal, a responsabilidade pela prestação de assistência à saúde é comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

2.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855178-SE), pacificou o entendimento de que os entes federados são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de descentralização e hierarquização das competências.

3.
No caso dos autos, busca-se o fornecimento de tratamentos de Equoterapia,
Fonoterapia
, Psicologia ABA, Neuropsicologia e Psicomotricidade Relacional a paciente menor de idade. Tais tratamentos, conforme as regras de repartição de competências, devem ser prioritariamente fornecidos pelo Município de Rondonópolis-MT.

4.
Recurso conhecido
e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão liminar proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos ação cominatória de obrigação de fazer no. 1006983-69.2024.8.11.0003, proposta por L. G. C. D. S. - representada por Caroline Carvalho Santos, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, nos seguintes termos:

“Dito isto, CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA obrigando os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS a fornecerem, no prazo de 05 (cinco) dias, a paciente/autora LORENA GABRIELLY CARVALHO DA SILVA, o tratamento de EQUOTERAPIA 3x na semana, FONOTERAPIA 3x na semana, PSICOLOGIA ABA 20 horas semanais, NEUROPSICÓLOGA 3x na semana, PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL 3x na semana, bem como todos os tratamentos e procedimentos que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente, sob pena de serem adotadas medidas adequadas para efetivação da tutela provisória, notadamente bloqueio de valores públicos. (...)”.

Inconformad
a
,
a parte
Agravante
interpôs o presente recurso
alega
ndo

que o atendimento pretendido não é urgente e, dessa forma, não cabe a intervenção do Poder Judiciária, nem deverá ser fixado prazo para o atendimento.

Insurge para que seja realizado o direcionamento primário do cumprimento da obrigação ao Ente Público Municipal, e que a solidariedade seja observada somente se o Município não cumprir ou não tiver recursos financeiros nas contas municipais.

Pugna pela inadmissibilidade da preferência pretendida no tocante ao método de tratamento requerido.

Postula
pelo afastamento da imposição de aquisição de medicamento "fora do SUS" (em relação à hipótese clínica da parte interessada em questão) contrariamente às balizas do STF e do STJ.

Dessa forma, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para afastar a responsabilidade do Estado no cumprimento da obrigação, e por se tratar de situação eletiva, requer o afastamento de qualquer intervenção judicial antes de decorridos os prazos razoáveis de 100 (cem) dias para consultas e exames e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, na forma do Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde do CNJ.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido. (Id. 213717685).

O
Agravado
, em ID
222880680
, apresentou contrarrazões
requerendo o desprovimento do recurso
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo

des
provimento do recurso

(
ID

229303179
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão liminar proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que determinou o fornecimento
do tratamento
de

EQUOTERAPIA 3x na semana, FONOTERAPIA 3x na semana, PSICOLOGIA ABA 20 horas semanais, NEUROPSICÓLOGA 3x na semana, PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL 3x na semana a infante L. G. C. D. S.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar
a
parte Agravada
o fornecimento de tratamento de saúde consistente em
acompanhamento com profissionais de psicopedagoga, psicóloga,
fono
terapia
, equoterapia e, além de tais necessidades, frisa-se o fato de que tais profissionais precisam atender na modalidade ABA (Applied
Behavior

Analysis
–
análise
do comportamento aplicada).

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, o presente recurso merece parcial provimento.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II -
cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

O caso em apreço visa o fornecimento, ao paciente/agravado
L. G. C. D. S
, o tratamento de
EQUOTERAPIA 3x na semana, FONOTERAPIA 3x na semana, PSICOLOGIA ABA 20 horas semanais, NEUROPSICÓLOGA 3x na semana, PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL 3x na semana, bem como todos os tratamentos e procedimentos que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente.

Assim, as evidências são de que a obrigação no caso concreto é primeiramente de responsabilidade do Município de Rondonópolis-MT, de acordo com as regras de repartição de competências.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento

somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Município de Rondonópolis. No entanto, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento, caberá ao Estado garanti-lo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024